Tribunal: TRF3
Processo: 0001201-18.2017.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
117/1327)

0001201-18.2017.4.03.6109

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001201-18.2017.4.03.6109

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: DACIANO STENICO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAJLA DE SOUZA MUSTAFA - SP340143-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DACIANO STENICO

ADVOGADO do(a) APELADO: NAJLA DE SOUZA MUSTAFA - SP340143-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO RECONHECIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo, resta configurado seu interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial da revisão pretendida, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, possível sua fixação na data em que requerida a revisão.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado contém erro material quanto à fixação do termo de início do benefício,o que deve ser sanado, de forma a se considerar a data do segundo requerimento administrativo formulado, devidamente instruído perante o INSS.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001201-18.2017.4.03.6109

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: DACIANO STENICO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: NAJLA DE SOUZA MUSTAFA - SP340143-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NAJLA DE SOUZA MUSTAFA - SP340143-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DACIANO STENICO

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural desenvolvido no período de 1.o/1/1974 a 31/12/1980, bem assim o tempo comum laborado entre 28/7/1993 e 10/1/2014 e, ainda, “o reconhecimento, como exercido em condições especiais, dos períodos de 25/03/1986 a 20/08/1990 - Metalur Ltda. e de 03/03/2004 até a DER.”

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado “para condenar o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a computar os períodos de 01/01/1974 a 31/12/1980 - atividade rural e de 28/07/1993 a 10/01/2014 - Catálise Indústria e Comércio de Metais, como tempo de serviço comum, como um só contrato de trabalho, nos termos da decisão de ID 23570754 - Pág. 18-23, bem como que implante em favor do requerente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição”, a partir do requerimento administrativo formulado em 27/6/2016.

A Oitava Turma deste Tribunal, ao julgar os recursos interpostos por ambas as partes, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 25/3/1986 a 20/8/1990 e de 3/3/2004 a 10/1/2014.

Embargos de declaração opostos pelo INSS apontando “a existência de omissão na decisão embargada, argumentando que a comprovação do tempo especial por meio de documento juntado somente no processo judicial, o que equivale à ausência de prévio requerimento administrativo, a caracterizar a falta de interesse de agir, deve decorrer a concessão do benefício tão somente a partir da intimação da juntada do laudo pericial ou da data da citação” foram rejeitados pela Turma.

Recurso Especial interposto pelo ente autárquico, pleiteando a reforma do acórdão, argumentando que “o órgão fracionário do E. Tribunal local reconheceu a possibilidade de conceder benefício desde a data do requerimento administrativo (DER), mediante o reconhecimento de tempo especial, com base em documento não apresentado na esfera administrativa – SENTENÇA TRABALHISTA, sobre o qual não teve conhecimento nem oportunidade de se manifestar antes da propositura da presente ação”.

Sobrestado o feito até o julgamento dos REsp nos 1912784/SP e 1913152/SP, vinculados ao Tema n.o 1.124.

Decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte determinou “a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação.".

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição considerando-se, dentre outros, o tempo comum laborado entre 28/7/1993 e 10/1/2014 junto à empresa “Catálise Indústria e Comércio de Metais”, reconhecido na Justiça Trabalhista nos autos de n.o 0012363-53.2014.4.5.15.0012, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Piracicaba, em sentença datada de 19/10/2015 (Id. 149447884, p. 18-23).

Conquanto o primeiro requerimento administrativo, formulado em 11/4/2014 (Id. 149447772, p. 86), não tenha sido instruído com cópia da sentença judicial proferida no âmbito trabalhista, e o mesmo pedido foi formulado perante o órgão administrativo em 27/6/2016 (Id. 149447778), tendo sido naquela segunda oportunidade juntada toda a documentação pertinente.

Há que se retificar, portanto, o termo de início dos efeitos financeiros registrado do acórdão de Id. 318823619 (11/4/2014), devendo constar o início dos efeitos financeiros do benefício a partir do segundo requerimento administrativo, formulado em 27/6/2016.

Assim, conclui-se que o item 1.1 da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça foi atendido, estando presente o interesse de agir da parte autora, considerando-se que o segurado apresentou requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento (item 1.1); não estando configurado o “indeferimento forçado” (item 1.2) nem hipótese de juntada na via administrativa de documentação insuficiente e falta de cumprimento do dever legal do INSS de exigir a complementação (item 1.4); nem omissão do segurado na complementação da documentação requerida pelo INSS (item 1.3); nem desídia do segurado (item 1.5).

A saber, tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo (item 1.6), resta configurado seu interesse de agir.

Outrossim, quanto ao termo inicial do benefício pretendido, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, possível sua fixação na data em que requerida, pela segunda vez, a concessão, ou seja, 27/6/2016 (item 2.1).

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, proponho seja retificado o julgamento proferido a fim de corrigir o erro material constante do voto de Id. 306745482 quanto à data do requerimento administrativo formulado, de forma a constar 27/6/2016 e não 11/4/2014, nos termos da fundamentação, supra.

Encaminhem-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO RECONHECIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NA VIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto do pronunciamento do STF em acórdão paradigma (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Tendo o segurado trazido à baila os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo, resta configurado seu interesse de agir.

- Quanto ao termo inicial da revisão pretendida, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, possível sua fixação na data em que requerida a revisão.

- In casu, verifica-se que o acórdão embargado contém erro material quanto à fixação do termo de início do benefício,o que deve ser sanado, de forma a se considerar a data do segundo requerimento administrativo formulado, devidamente instruído perante o INSS.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e retificou o julgamento proferido a fim de corrigir o erro material constante do voto de Id. 306745482 quanto à data do requerimento administrativo formulado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão